Tribunal: STF
Processo: ADI 3989
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10 da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006. Concessões florestais. Alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.590/23. Conteúdo normativo do art. 10 da Lei nº 11.284/06 inalterado. Ausência de prejudicialidade. Controvérsia acerca da incidência do art. 49, inciso XVII, da Constituição Federal sobre as concessões florestais. Instituto que não resulta em transferência dominial de terras públicas. Improcedência da ação.



    1. A concessão florestal é um contrato administrativo que tem por objeto o uso, por particular, de perímetros de florestas públicas, visando à prática do manejo florestal sustentável mediante a exploração de produtos e serviços. A concessão florestal não transfere o domínio de terras públicas ao concessionário.



    2. O Plano Plurianual de Outorga Florestal (PPAOF) contém o conjunto de florestas públicas que podem ser submetidas à concessão. A mera elaboração do documento não obriga ou estabelece regras para a efetiva delegação onerosa de uma unidade de manejo a um particular.



    3. Controvérsia sobre a necessidade de manifestação prévia do Congresso Nacional para a inclusão de florestas públicas com áreas superiores a 2.500 hectares no PPAOF.



    4. A norma constitucional invocada no caso concerne à presença ou à ausência de interesse nacional – e republicano – na transferência de bens de grande extensão a uma única pessoa física ou jurídica.



    5. A Lei nº 11.284/06 contém norma expressa que veda a transferência de propriedade de terras públicas nas concessões florestais. Não há necessidade de aprovação prévia do Congresso Nacional para a outorga de concessões florestais.



    6. Ação direta julgada improcedente.